Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPERATIVO CONTROLE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração da perda da propriedade de bem móvel por meio da renúncia e o afastamento de sua responsabilidade (tributária e não tributária) referente ao veículo objeto da renúncia. Noticiou que, em 2013, realizou a venda do veículo FIAT/BRAVA SX, ano de fabricação/modelo 2001/2001, cor CINZA, entregando-o ao então comprador, porém, não efetuou a comunicação de venda do automóvel, deixando de realizar a devida formalização do ato na esfera administrativa, no prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que em 2014 solicitou ao órgão de trânsito o reconhecimento da renúncia de propriedade do bem móvel, no entanto, recebeu a resposta de que deveria efetuar a comunicação de venda, conforme disposto no art. 134 do CTB. Afirmou que não possui os comprovantes da realização do negócio jurídico e/ou documento que comprove a tradição, além de não ter nenhuma informação a respeito do comprador, tampouco do paradeiro do veículo em questão. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56736759). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56736761).
4. Em suas razões recursais, a autora reafirmou não possuir nenhuma informação a respeito do comprador, tampouco do paradeiro do veículo. Confessou ter cometido erro ao não efetuar a comunicação da venda do veículo e ter ciência de que até o registro da declaração oficial em cartório é incabível a invalidação de débitos pretéritos do automóvel, porém, alega que não pode ser responsabilizada eternamente. Sustentou que, considerando o transcurso do prazo estipulado no Código de Trânsito Brasileiro para comunicação de venda do veículo, e diante da ausência de informações referentes ao comprador ou sobre a localização do automóvel, a renúncia do bem é o único meio que detém para desvincular-se do automóvel, assim como das penalidades que venham a ser cometidas futuramente. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos para transferência de propriedade de veículo.
6. No caso em exame, a autora alega que efetuou a venda do automóvel descrito na inicial, sem observar as formalidades legais. Veículos são bens móveis objeto de registro público acerca dos quais recaem obrigações de natureza administrativas e tributárias. Tal bem não é passível de constar nos registros públicos como "sem proprietário". A renúncia de propriedade de veículo somente pode ser efetuada em favor de terceiro (pessoa física ou jurídica), não havendo a hipótese de que a autora se desincumba das obrigações relativas ao bem sem a indicação do comprador.
7. A legislação de trânsito possui normas específicas sobre a transferência de propriedade de veículo (artigos 120, 123 e 134 do CTB), assim como fixa em rol taxativo as hipóteses de baixa definitiva (Res. 11/98 CONTRAN), não havendo qualquer previsão legal para o deferimento do requerimento da autora, no qual a pretensão deduzida é de simples renúncia sem a indicação do proprietário do bem.
8. A situação em análise esbarra na indisponibilidade do interesse público, uma vez que cabe ao Órgão de Trânsito empreender controle rígido e meticuloso sobre a propriedade dos veículos, sendo incabível o exercício de renúncia unilateral de propriedade para que o automóvel passe a circular em situação de irregularidade (sem indicação de proprietário). A norma geral do registro de veículos automotivos visa, inclusive, garantir a segurança da população, e não pode ser mitigada para atender o interesse particular da recorrente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.